Tribunal: TJES
Processo: 5006369-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006369-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUEDSON DO NASCIMENTO ARAUJO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada visando ao trancamento de ação penal. A defesa sustenta ausência de justa causa para a persecução penal, argumentando que não há prova da materialidade nem indícios mínimos de autoria em relação ao crime de estupro (art. 213, do Código Penal). Alega, ainda, que o laudo pericial não constatou vestígios físicos compatíveis com o delito e que a própria vítima teria negado a ocorrência dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a denúncia preenche os requisitos legais do art. 41, do Código de Processo Penal, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa; (
ii
) avaliar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, à luz dos elementos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A denúncia descreve de forma clara, precisa e circunstanciada os fatos imputados ao paciente, com exposição adequada do fato criminoso, sua classificação jurídica, qualificação do acusado e rol de testemunhas, atendendo integralmente os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.
O juízo de admissibilidade da denúncia não exige prova cabal de autoria ou materialidade, bastando a existência de elementos mínimos que indiquem a ocorrência do crime e a possível autoria do acusado, o que restou evidenciado na narrativa ministerial.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, não sendo indispensável a existência de vestígios físicos para a configuração da materialidade delitiva.
A impetração não trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar, de plano, a inexistência de justa causa ou qualquer vício formal na denúncia, sendo incabível, no rito célere do
habeas corpus
, a análise aprofundada de provas ou a produção de elementos probatórios.
O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, restrita às hipóteses em que a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa sejam evidentes de plano, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, art. 213.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 947.457, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJE 24/02/2025;
STJ, AREsp 2.940.930, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 17/06/2025;
STF, RHC-AgR 243.461, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJE 22/10/2024;
STJ, AgRg no RHC 201.366/PR, DJE 26/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006369-52.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUEDSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Advogado(s) do reclamante: MACALISTER ALVES LADISLAU

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
G
uedson do Nascimento Araújo
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 4
ª Vara Criminal
de
Vitória
,
apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5044958-75.2024.8.08.0024.

Aduz a defesa, na inicial do presente
writ,
que não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal, uma vez que os elementos constantes nos autos seriam insuficientes para respaldar a imputação penal dirigida ao paciente, consistente na prática do crime tipificado no artigo 213, do Código Penal.

Sustenta a defesa,
nessa linha
, que inexistem provas que demonstrem a materialidade do delito ou os indícios mínimos de autoria, destacando que a própria suposta vítima teria negado a ocorrência de qualquer ato de violência sexual e que o laudo pericial elaborado pelo Departamento Médico Legal (DML) não teria identificado vestígios compatíveis com a prática do delito narrado.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer a concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento da Ação Penal nº 5044958-75.2024.8.08.0024, diante da ausência de justa causa.

Pois bem.

Como sabido, para o recebimento da denúncia, não se exige juízo de certeza e avaliação aprofundada da prova ou mesmo apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da denúncia e a presença de indícios de autoria e de materialidade delitiva.

Nesse contexto, salienta-se que o artigo 41, do Código de Processo Penal, descreve os requisitos essenciais à denúncia, que deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A denúncia é, assim, uma exposição, por escrito, de fatos que constituem, em tese, ilícito penal, ou seja, de fato subsumível a um tipo penal, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei penal a quem é presumivelmente o seu autor e a indicação das provas em que se alicerça a pretensão punitiva.

Por sua vez, o artigo 395, do Código de Processo Penal, trata das hipóteses em que a denúncia ou a queixa deve ser rejeitada, não se dando início à instrução criminal. Entre as causas de rejeição da denúncia ou da queixa, consta, no inciso III, do referido artigo, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Por justa causa se entende “um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
1
.

Nessa linha, cumpre salientar que a rejeição da peça acusatória apenas é cabível quando constatado, de plano, que a imputação descrita não encontra o mínimo suporte probatório, já que, nesta etapa processual, mostra-se suficiente a constatação de que o fato narrado na denúncia não seja manifestamente improcedente.

Dito isso, da leitura da denúncia ministerial, verifico que restou pontuado, de maneira clara, o fato delitivo supostamente praticado pelo
paciente.

Em outras palavras, o
Parquet
, ao descrever a conduta delitiva em tese praticada, narrou
de forma precisa os fatos, nos seguintes termos:

[...] no dia 13 de agosto de 2022, por volta das 7 horas e 30 minutos, dentro da EMEF Prof. Admardo Serafim de Oliveira, o Denunciado acima qualificado, mediante violência e uso de força, constrangeu a vítima Fernanda Almeida Alves, praticando contra ela ato libidinoso contra a sua vontade.

Emerge dos autos que, no dia e horário dos fatos, o Denunciado, ao sair do trabalho de porteiro na CMEI Carlos Alberto Martinelli de Souza, aproximou-se da vítima Fernanda e pediu para usar o banheiro da EMEF. Em seguida, Guedson empurrou a vítima contra a parede em uma sala antes de chegar ao banheiro, impedindo que Fernanda tivesse qualquer reação para se desvencilhar.

Revelam os autos que o Denunciado segurou fortemente os pulsos de Fernanda e tentou beijar sua boca. Em seguida, colocou a mão por baixo da blusa da vítima e apalpou seus seios. Ato contínuo, Guedson tentou colocar a mão na vagina e nas nádegas da vítima por dentro de sua calça, conseguindo apalpar as nádegas de Fernanda, quase chegando a introduzir o dedo em seu ânus.

Conforme informa os autos, o Denunciado abaixou as calças, expondo o pênis, e, de forma violenta, forçou a cabeça de Fernanda para baixo, dizendo: 'Agora você vai me fazer um boquete!'. A vítima, a todo momento, ofereceu resistência, debatendo-se e gritando por ajuda para evitar que Guedson alcançasse seu intento. Em determinado momento, a calça do Denunciado caiu, permitindo que a vítima fugisse para a entrada da escola.

O Denunciado então se aproximou novamente da vítima e, percebendo que seu pulso doía, deu dois beijos no pulso de Fernanda, pediu desculpas e disse: 'Aparece na minha escala à noite para a gente ficar junto!'. Em seguida, Guedson deixou o local.

Após o incidente, a vítima ficou tão atordoada que só conseguiu relatar a situação ao seu supervisor, Wesley, na parte da tarde. Este a acompanhou até a delegacia, onde registraram a ocorrência.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 213 do Código Penal
[...].

Depreende-se que
a exordial acusatória, além de indicar o tipo penal em que o investigado está incurso, descrevendo conduta que, ao menos em tese, configura crime, com todas as suas peculiaridades, também pontuou os fatos delitivos supostamente praticados e todas as suas circunstâncias, ao mesmo tempo em que qualificou o réu, classificou o crime e apresentou o rol de testemunhas, circunstâncias que reputo como suficientes para permitir o pleno exercício da defesa, viabilizando, por completo, o contraditório e a ampla defesa.

Importante destacar que a denúncia não exige a antecipação de prova cabal da responsabilidade penal, bastando a exposição clara do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e os indícios mínimos de autoria e materialidade. O exame aprofundado do grau de envolvimento do agente, sua participação efetiva ou eventual excludente de ilicitude ou culpabilidade é matéria própria da instrução processual, não da cognição sumária própria do juízo de admissibilidade da acusação ou da via estreita do
habeas corpus.

Assim, no caso,
verifico que restou demonstrado, na exordial, o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que não é possível se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

No caso em análise, a denúncia aponta, de forma expressa e com riqueza de detalhes, os fatos imputados ao paciente, relatando que, no dia 13 de agosto de 2022, nas dependências da EMEF Professor Admardo Serafim de Oliveira, o paciente teria constrangido a vítima, mediante violência, à prática de atos libidinosos.

Nesse ponto, embora a defesa aponte a existência de laudo pericial que não constatou vestígios físicos do crime e depoimentos que seriam favoráveis ao paciente, o impetrante não juntou qualquer comprovação nesse sentido, de modo que tal discussão é incabível perante o rito célere do presente remédio constitucional, eis que inviável, por meio deste
writ
,
produção probatória, devendo o alegado constrangimento ilegal
ser
analisado sob a ótica das provas pré-constituídas.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUTOS NÃO INSTRUÍDOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a análise de matérias trazidas em sede de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, salvo se verificada a ocorrência de ilegalidade flagrante. 2. No caso, a Defesa aduz a ilegalidade do reconhecimento dos maus antecedentes do paciente, sustentando a superveniência de lapso temporal superior a 10 (dez) anos entre a data da extinção da pena e a prática do delito em questão. 3. Não há como analisar a viabilidade do pleito deduzido, pois não foi juntado aos autos documento hábil a confirmar a data da extinção da pena. 4.
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
(STF, HC n. 16.6543 - AGRG, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe de 07/05/2019). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 947.457; Proc. 2024/0358459-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 24/02/2025).

Ademais, não se pode ignorar que, tratando-se de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, sobretudo quando revestida de coerência e harmonia com os demais elementos indiciários, possui especial relevância e elevado valor probatório, inclusive para o recebimento da denúncia e início da persecução penal.

Ainda,
a
suposta
ausência de vestígios físicos não tem o condão, por si só, de afastar a materialidade delitiva em casos como este, principalmente considerando a natureza do ato libidinoso, que muitas vezes não deixa marcas físicas perceptíveis. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que, “
a palavra da vítima, nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior
” (STJ; AREsp 2.940.930; Proc. 2025/0173144-7; PB; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/06/2025; DJE 17/06/2025).

Como se vê, na exordial acusatória há descrição clara, ainda que sumária – como é próprio da fase inaugural do processo penal – da conduta que, em tese, é imputada ao paciente. Não se trata, portanto, de mera suposição genérica, mas de narrativa que esclarece a existência de indícios de autoria delitiva.

É certo que a discussão sobre a efetiva comprovação da autoria exigirá dilação probatória no curso da instrução, contudo, eventuais teses defensivas devem ser oportunamente analisadas no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Logo, as teses
de defesa
– ausência de comprovação de indícios suficientes de autoria delitiva e ausência de demonstração da materialidade delitiva – não impedem o recebimento da denúncia, tampouco autorizam o seu trancamento via
habeas corpus
, que tem cognição limitada e não comporta análise aprofundada de provas.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/12/2014)
” (STJ, AgRg no RHC 201.366/PR, DJE 26/02/2025).

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado provimento a recurso ordinário em
habeas corpus
, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa. A acusação imputa ao recorrente a prática de estelionato, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício da defesa, e (II) verificar se há justa causa para a deflagração da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do crime, requisitos que foram cumpridos no caso concreto. 4.
A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o juízo de admissibilidade distinto do juízo de procedência da imputação criminal.
5.
O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre no presente caso
. 6.
A análise aprofundada do conjunto probatório é inviável em sede de
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada, sendo incabível a revisão de fatos e provas nessa via processual
. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta criminosa com clareza e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não pode ser considerada inepta. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. " Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 136.823-AGR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; STF, HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; STF, RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017. (STF; RHC-AgR 243.461; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 14/10/2024; DJE 22/10/2024).

Assim, não há como acolher o pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, ante a presença de elementos mínimos de materialidade e autoria, devidamente descritos na peça acusatória, nos moldes exigidos pelo art. 41, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1

In: https://www.conjur.com.br/2022-set-09/alexandre-simoes-vicios-inquerito-policial-acao-penal/#:~:text=A%20justa%20causa%20deve%20ser,abusivo%20do%20direito%20de%20acusar.

Vitória, 25 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)